Tribunal: TJES
Processo: 5000976-38.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-38.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DE ALCANTARA GOMES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5000976-38.2024.8.08.0015.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RONALDO DE ALCANTARA GOMES
.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. BANCO RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DA VERACIDADE DAS ASSINATURAS DA PARTE AUTORA E DAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM O MESMO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RONALDO DE ALCANTARA GOMES em face da sentença que julgou o feito improcedente em seu desfavor, tendo o juízo de origem acolhido a tese defensiva de que a Parte Autora reiteradamente contrai mútuo com o Recorrido – além de existir prova (exame grafotécnico) demonstrando a coincidência das assinaturas do Recorrente em seus documentos e nos contratos de mútuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da inicial, qual seja, existe vício de consentimento, pelo que o último contrato de mútuo deve ser declarado inexistente – causando a indenização do Autor por danos materiais (em dobro) e morais

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.
A análise documental evidencia que a instituição financeira demonstrou que o produto contatado era o que o Autor efetivamente pretendia e que não houve vício de consentimento – inclusive juntado diversas gravações de pós-venda (IDs nº “55625591”, “55625593”, “55625597” e “55625600”) que demonstram inequivocamente o assentimento do Autor com os termos e condições do mútuo contratado (modalidade de mútuo, taxa de juros, forma de pagamento, etc.).

5.

De outra sorte, a Parte Recorrente não infirmou as alegações trazidas em contestação, nem impugnou as provas do Banco. Tampouco trouxe, em apelação, qualquer alegação que pudesse infirmar as conclusões trazidas em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Disso tudo, resulta inviável a alteração do julgamento de piso, pelo que
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a sentença recorrida
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.

7
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade em desfavor d
as Partes Recorrentes
, com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)